Tribunal: CARF
Processo: 19740.000445/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19740.000445/2007-39 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-004.813 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
03 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS À
UNIDADE
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência definem o ônus da prova de direito creditório em face
de circunstâncias fáticas diferenciadas, especialmente no que se refere à prévia
intimação do sujeito passivo para comprovação da formação do indébito
perante a autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes de
Moura e Viviane Vidal Wagner, que conheceram do recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000445/2007-39
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 186 e seguintes) em face do acórdão no 1102-000.461 (fls. 157 e seguintes), proferido
pela extinta 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito do contribuinte à compensação, com o retorno dos autos à unidade de origem para a
análise efetiva da existência do direito creditório pleiteado.
Originalmente, o referido acórdão mencionava, na parte dispositiva, ter sido dado
provimento ao recurso. Contudo, foram opostos embargos ao acórdão pela PFN, tendo os
mesmos sido acolhidos pelo colegiado por meio do acórdão no 1102-001.167 (fls. 181 e
seguintes), no qual foi sanada a contradição apontada, com a retificação da parte dispositiva para
“parcial provimento”, de modo a compatibilizar o texto com toda a fundamentação expendida no
voto vencedor do acórdão recorrido.
O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório apresentado por
meio de PER/DCOMP relativo à CSLL do ano-calendário de 1995. O crédito alegado é oriundo
do processo judicial no 950000800-9 da 29a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
e se refere à empresa incorporada Motor Union Seguros S/A.
No referido Mandado de Segurança, o Tribunal Regional Federal da 2a Região
“concedeu segurança para que o impetrante se abstenha de recolher a CSLL e o PIS, com
alíquotas majoradas, por força da ECR 1/94 e MP’s editadas com fulcro na referida ECR 1/94,
enquanto não existir lei regulando Fundo Nacional de Emergência”. A referida decisão
transitou em julgado.
O direito creditório alegado foi denegado pela autoridade administrativa ao
fundamento de que “o mandado de segurança não sendo substituto da ação de repetição de
indébito não é a via adequada para obtenção de decisão judicial que atribua o direito de
devolução nem compensação de valores pagos indevidamente, pois, não tendo natureza
condenatória no sentido estrito, jamais poderá conceder qualquer prestação econômica em
favor do autor, sendo sua índole unicamente obstar a prática de ato ou procedimento que ofenda
direito liquido e certo” (fls. 77-81).
Idêntico fundamento foi também adotado pela decisão de piso (DRJ), conforme
fls. 130 e seguintes dos autos.
Na decisão recorrida, o voto vencido acrescentou que a questão não seria
exclusivamente jurídica (quanto aos efeitos da sentença proferida na ação mandamental), mas
também de prova quanto ao “excesso de alíquota que se conteve nos valores recolhidos”, não
tendo sido juntado pela recorrente quaisquer “documentos comprobatórios do direito
pretendido”.
O voto vencedor, contudo, assentou o entendimento de que, tendo sido declarado
ilegítimo o tributo pela ação mandamental, “e tendo a sentença efeito retroativo, os valores
recolhidos até o trânsito em julgado da sentença, tornam-se indébitos passíveis de
restituição/compensação”, e, nesta conformidade, determinou o “retorno dos autos à DRF
competente para análise da efetiva existência do crédito pretendido”.
No recurso especial, a Procuradoria sustenta que a decisão “diverge da
jurisprudência consolidada do CARF no que tange ao ônus da prova da certeza e liquidez do
crédito a ser compensado”, e apresenta como paradigmas de divergência os acórdãos no 105-
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

16789 e no 3403-003.136, nos quais, segundo a recorrente, “ao contrário do acórdão recorrido,
que flexibilizou o ônus da prova em favor do contribuinte, os acórdãos paradigmas não
admitiram qualquer exceção”.
Aduz que a simples menção a uma decisão judicial transitada em julgado não
desonera o contribuinte do seu ônus de comprovar o efetivo recolhimento indevido, conforme
restou assente no voto vencido do acórdão recorrido, e requer a reforma do julgado, para que seja
restabelecida a decisão de piso.
O contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 222 e
seguintes) no qual sustenta, em síntese, que o recurso não seja conhecido em face da ausência de
demonstração de interpretação divergente da lei tributária entre órgãos julgadores.
Afirma que a alegação feita no recurso especial de que caberia ao contribuinte
“comprovar a certeza e liquidez do direito alegado” foge completamente do cerne da discussão
do caso em tela, em que a decisão recorrida apenas “reconheceu o direito do contribuinte ao
procedimento de compensação, com o retorno dos autos à unidade de origem para a análise
efetiva da existência do crédito pleiteado”, ou seja, determinou “tão somente o prosseguimento
do pedido de compensação da Recorrida”, exatamente para que seja efetuado “o levantamento
do quantum do valor disponível para a compensação”.
Alega ainda ser “evidente a praxe de retorno dos autos para que a própria
unidade de origem verifique os aspectos formais comprobatórios do crédito que se pretende
compensar”, consoante acórdãos que colaciona, e finaliza requerendo seja negado provimento ao
Recurso Especial da Fazenda.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Pela análise dos autos, entendeu o voto vencedor do recorrido que os efeitos da
ação mandamental julgada favoravelmente ao contribuinte, poderiam dar a ele o direito ao
crédito pretendido, mas que, para tanto, deveria haver confirmação da liquidez e certeza com o
devido retorno à unidade de origem.
Pois bem. A PGFN em seu recurso especial apresentou dois paradigmas relativos
à negativa do retorno dos autos para realização de diligência.
Entendo que no primeiro paradigma (acórdão no 105-16789) há similitude fática e
ocorre o dissenso jurisprudencial em relação ao disposto no acórdão recorrido.
Encontra-se o debate alinhado acerca do ônus probatório, assim como acerca da
análise das provas apresentadas, e, por fim, a conclusão final de que não deveriam os autos
retornar à unidade de origem, pois sequer houve apresentação de elementos que ensejassem
dúvidas para o retorno.
No caso do acórdão no 3403-003.136 entendo também haver similitude fática com
o recorrido, que da mesma forma indeferiu o retorno, eis que não houve apresentação de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

documentos que tivessem o condão de fazer com que houvesse a conversão do julgamento em
diligência ou o respectivo retorno.
Neste sentido, confirmo o despacho de admissibilidade e conheço do recurso
apresentado pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado acolheu as alegações da Contribuinte de que
não estaria demonstrada a divergência jurisprudencial.
Isto porque se observa, nestes autos, que desde o despacho decisório inicial, o não
reconhecimento do direito creditório utilizado pela Contribuinte em compensação decorre,
apenas, do entendimento de que a ação judicial apontada não lhe conferiria o direito. Neste
sentido é a conclusão da decisão às e-fls. 78/79:
Analisando situação semelhante a Procuradoria da Fazenda esclareceu que o mandado
de segurança não sendo substituto da ação de repetição de indébito não é a via adequada
para obtenção de decisão judicial que atribua o direito de devolução nem compensação
de valores pagos indevidamente, pois, não tendo natureza condenatória no sentido
estrito, jamais poderá conceder qualquer prestação econômica em favor do autor, sendo
sua índole unicamente obstar a prática de ato ou procedimento que ofenda direito
líquido e certo (fls. 52).
Portanto, o contribuinte não tem crédito em razão do Mandado de Segurança n°
950000800-9, passível de restituição/compensação.
A autoridade julgadora de 1a instância endossou esta intepretação trazendo
consignado que a decisão judicial em sede de MS não pode alcançar os pedidos de compensação
do interessado, formulados em 2004, porque deles não cuidou.
Já o acórdão recorrido, como indicado em sua ementa, expressa a conclusão de
que nos casos em que o tributo é declarado ilegítimo por ação judicial e tendo a sentença efeito
retroativo, os valores recolhidos até o trânsito em julgado da sentença, tornam-se indébitos
passíveis de restituição/compensação. E, neste contexto, seu voto condutor trouxe a
determinação de retorno dos autos à DRF competente para análise da efetiva existência do
crédito pretendido.
Os paradigmas, de outro lado, trataram de litígios instaurados em face de
despachos decisórios que analisaram a formação do direito creditório destinado à compensação,
indicando ao sujeito passivo os elementos que dependiam de prova para confirmação do
quantum utilizado.
O voto condutor do paradigma no 105-16.789 demonstra claramente as
oportunidades concedidas ao sujeito passivo para confirmação dos elementos de formação do
indébito:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

[...]
O acórdão recorrido atacou esse ponto com bastante firmeza, mostrando, à fl. 240, que
apenas a declaração de rendimentos não prova o saldo negativo e que seriam necessárias
outras provas, notadamente contábeis. Dentre outras, ressaltou "os registros contábeis
de conta no ativo do imposto de renda ou da contribuição social a recuperar, a
expressão deste direito em balanços ou balancetes, a demonstração do resultado do
exercício, o oferecimento à tributação, quando for o caso, das receitas que ensejaram
as retenções, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo declarado".
No entanto, embora necessário, o conjunto probatório acima não seria suficiente.
Restaria ainda, a demonstrar, que o crédito a favor do contribuinte não foi integral nem
parcialmente utilizado no período entre seu afloramento, vale dizer, o término de cada
um dos dois anos-calendário em questão, e a data do pedido de restituição à autoridade
fiscal. Mais uma vez, tal comprovação poderia ser feita com base nos assentamentos
contábeis da recorrente.
Até a presente fase processual, a recorrente teve três oportunidades de acostar provas
aos autos: quando do protocolo do pedido de compensação; quando da manifestação de
inconformidade sobre a decisão da DRF; e, agora, quando do recurso voluntário a este
Colegiado. No mais das vezes, fez anexar cópias de declarações e guias de recolhimento
(DARFs) já do conhecimento da Administração, além de planilhas (fls. 227/234) nas
quais dá aos pagamentos tratamento individualizado, e não a formação de um saldo
negativo ao final de cada ano. Além disso, conforme bem assinalado pela Turma
Julgadora a quo, seria esse demonstrativo "instrumento de valia na condição de
orientador na pesquisa dos eventuais registros contábeis que pudessem indicar o
crédito. Desacompanhado, nada comprova".
[...]
O paradigma no 3403-003.136, por sua vez, embora também se reporte a direito
creditório pleiteado judicialmente, traz evidências de que fora analisada a formação do indébito,
sem a devida colaboração por parte do sujeito passivo. Veja-se:
É incontroverso nos autos que a sentença monocrática julgou improcedente o pedido e
que o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento integral à apelação da
autora. Em outras palavras: o TRF da 3a Região concedeu tudo aquilo que a autora
pediu, ou seja, reconheceu o direito de escriturar o crédito-prêmio no livro de IPI
acrescido de juros e correção monetária em relação às exportações efetuadas com base
nos documentos que foram anexados ao processo judicial, e que, segundo o próprio
contribuinte, se referem às exportações ocorridas entre setembro de 1980 e 31 de
março de 1981.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi intimado e reintimado pela
fiscalização em 23/01/2009 (fls. 384/385); em 03/03/2009 (fls. 387/388); em
14/04/2009 (fl. 389/390); em 26/11/2009 (fls. 3195/3196) e em 01/12/2009 (fls.
3197/3198) a apresentar os seguintes documentos: (i) livros de apuração de IPI; (ii)
livros de registro de saídas; (iii) notas fiscais de saída; (iv) demonstrativo de apuração
do crédito-prêmio de IPI; (v) demonstrativo da correção aplicada ao crédito-prêmio; (vi)
demonstrativo do aproveitamento do crédito-prêmio em compensação e (vii) cópias das
principais peças da ação ordinária 89.03.031739-4.
Embora tenha tido quase um ano (de janeiro a dezembro de 2009) para apresentar os
documentos à fiscalização, constata-se que não foram apresentados os livros
contábeis e fiscais e nem as notas fiscais de saída do período de setembro de 1980 a
março de 1981, período ao qual se refere o crédito-prêmio reconhecido por meio da
ação ordinária 89.03.031739-4.
[...] (destaques do original)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

Assim, em contextos fáticos diferenciados, os Colegiados que proferiram os
paradigmas decidiram ser do sujeito passivo o ônus de trazer aos autos a prova do direito
creditório em litígio. Ou seja, por constatar que o sujeito passivo fora intimado e deixara de
apresentar a documentação exigida, os Colegiados concluíram que o direito creditório em debate
não poderia lhe ser reconhecido.
Equivoca-se, portanto, a PGFN quando assevera que:
A similitude fática entre os mesmos é flagrante, pois em todos os casos foi apreciada a
questão do ônus da prova relativo à comprovação da certeza e liquidez do crédito objeto
da compensação.
Ao contrário do acórdão recorrido, que flexibilizou o ônus da prova em favor do
contribuinte, os acórdãos paradigmas não admitiram qualquer exceção.
[...]
Observa-se que todos os feitos tiveram origem na pretensão do contribuinte em
compensar créditos com débitos fiscais.
O acórdão recorrido entendeu indevida a não-homologação da compensação, decidindo
pelo retorno dos autos à origem para verificação do crédito, inobstante falta de
comprovação de certeza e liquidez do crédito, tendo em vista que a menção de decisão
judicial transitada em julgado não comprova o efetivo recolhimento indevido, conforme
elucidou a ilustre Conselheira Relatora em seu voto vencido.
Por seu turno, os paradigmas foram firmes no sentido de que cabe ao contribuinte
comprovar a certeza e liquidez do direito alegado, não exigindo da autoridade fiscal
qualquer tipo de demonstração da insubsistência dos elementos informados na
declaração. Ressalte-se a similitude fática do paradigma 3403-003.136 no que se refere
a não comprovação do crédito líquido e certo alegado com fulcro em decisão judicial
transitada em julgado, tendo em vista que a decisão judicial não retira o ônus da
contribuinte que comprovar seu direito à compensação.
[...]
O voto condutor do acórdão recorrido expressa a divergência da maioria do
Colegiado em face do entendimento firmado pela Conselheira Relatora, no sentido de que a
compensação de direito creditório objeto de ação judicial seria possível, mas deveria ser
acompanhada dos documentos comprobatórios do indébito. Prevaleceu o entendimento de que,
admitindo-se possível o indébito com base na ação judicial indicada pelo sujeito passivo, os
autos retornariam à Unidade de origem para verificação da existência do crédito. Já os
paradigmas não trataram de negativas de reconhecimento de crédito porque o sujeito passivo
deixou de juntar os documentos comprobatórios no momento em que pleiteou a compensação,
mas sim porque, previamente intimados, não atenderam, a contento, as exigências que lhe foram
dirigidas. E esta omissão dos sujeitos passivos em seu dever de colaboração foi determinante
para que os Colegiados lhes imputassem o ônus da prova durante o contencioso administrativo, a
evidenciar que os acórdãos comparados se distinguem em aspecto essencial para a aplicação da
legislação que se alega ter sido interpretada de forma divergente.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.813 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000445/2007-39

firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital